Tribunal: TJDFT
Processo: 0720040-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0720040-92.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ANNA PAULA PERES PINTO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Admito o Distrito Federal no polo passivo da ação mandamental. Tendo em vista o teor da petição Id. 1776377, intime-se a Impetrante para que se manifeste quanto à extinção do feito, sem julgamento de mérito, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 10 do CPC. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora